Tribunal: CARF
Processo: 18470.723201/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-09

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.723201/2011-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.439 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2023
Recorrente
ROSEANE DA SILVA PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA - EDITAL - VALIDADE
DA INTIMAÇÃO.
É válida a intimação por edital quando restar improfícua a intimação postal
endereçada ao domicilio do sujeito passivo informado nas declarações
apresentadas.
INTIMAÇÕES - DOMICÍLIO FISCAL
É responsabilidade do contribuinte a informação e atualização de seu domicílio
fiscal à Administração Fazendária. A eleição do domicílio fiscal é uma
faculdade do contribuinte, e, caso opte por alterá-lo, é seu dever informar à
Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o artigo 127 do Código
Tributário Nacional.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA - AUSÊNCIA DE LIDE - PRECLUSÃO
TEMPORAL
A impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte instaura a fase
litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do Decreto no
70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.723201/2011-79
Fl. 144
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723201/2011-79

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Este processo versa sobre a Notificação de Lançamento (NL) de Imposto de Renda
Pessoa Física – IRPF abaixo reproduzida (fls.10/13):
2 Na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal”, lê-se (fls.11):
3 Em petição às fls.2/8, com carimbo de recebimento em 02.05.2011, a interessada diz
que “ não foi intimada da notificação do lançamento que pesa conta si”, e, que só tomou
conhecimento da NL em 08.04.2011, quando da transmissão da declaração do ano-base
de 2010.
4 Afirma que o rendimento apontado como omisso consta da declaração do cônjuge
Sergio Batista da Silva, que não consta como dependente em sua declaração.
5 Informa, ainda, que, em sua declaração, onde constou o código 11, para o dependente
João Batista Filho, seu filho menor, deveria ter constado o código 21.
Fl. 145
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723201/2011-79

6 A interessada protesta pela juntada “oportuna de tantos documentos quantos se
fizerem necessários, além de razões adicionais em nome dos princípios da ampla defesa
e da verdade material”.
7 Pede que o lançamento seja julgado improcedente, ou, caso assim não se entenda,
“que se expeça revisão dos lançamentos ora impugnados e que sejam considerados os
pagamentos que servem legalmente para abater da base de cálculo do imposto de renda,
os valores pagos pelo suposto dependente da impugnante, Sérgio Batista da Silva, CPF
819.224.427-04, a título de gastos com plano de saúde no Brasil, para a empresa
“AMIL-Assistência Medida Internacional – CNPJ 29.309.127/0122-66, no valor de R$
4.245,60, para somente depois apurar suposto Imposto de Renda Complementar”.
8 Com a petição, vieram os documentos de fls.14/27. Relatados.
A decisão de primeira instância manteve | manteve parcialmente o lançamento do
crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
IRPF.
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO.
IMPUGNAÇÃO
NÃO
CARACTERIZADA. PRAZO LEGAL.
Não caracteriza impugnação a petição apresentada após o prazo de trinta dias da ciência
do lançamento.
INTEMPESTIVIDADE. EFEITOS.
A petição intempestiva não comporta julgamento em primeira instância.
Cientificado da decisão de primeira instância em 13/05/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 05/06/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência | improcedência parcial
da decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:

Fl. 146
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723201/2011-79

Fl. 147
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723201/2011-79

É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O recurso é tempestivo, portanto dele toma-se conhecimento.

Preliminar de nulidade – ausência de intimação no domicílio fiscal
Conforme redação do artigo 23 do Decreto no 70.235/72, far-se-á a intimação:

Art. 23. Far-se-á a intimação:
Fl. 148
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723201/2011-79

I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo.
(...)

Pela legislação vigente, uma das alternativas postas à Administração Pública é
a intimação via postal, no domicílio eleito pelo próprio contribuinte, sendo desnecessária a
intimação pessoal. A eleição do domicílio fiscal é uma faculdade do contribuinte, e, caso opte
por alterá-lo, é seu dever informar à Receita Federal do Brasil (RFB), conforme disciplina o
artigo 127 do Código Tributário Nacional:

Art. 127. Na falta de eleição, pelo contribuinte ou responsável, de domicílio
tributário, na forma da legislação aplicável, considera-se como tal:
I - quanto às pessoas naturais, a sua residência habitual, ou, sendo esta incerta ou
desconhecida, o centro habitual de sua atividade;
II - quanto às pessoas jurídicas de direito privado ou às firmas individuais, o lugar da
sua sede, ou, em relação aos atos ou fatos que derem origem à obrigação, o de cada
estabelecimento;
III - quanto às pessoas jurídicas de direito público, qualquer de suas repartições no
território da entidade tributante.
§ 1o Quando não couber a aplicação das regras fixadas em qualquer dos incisos deste
artigo, considerar-se-á como domicílio tributário do contribuinte ou responsável o lugar
da situação dos bens ou da ocorrência dos atos ou fatos que deram origem à obrigação.
§ 2o A autoridade administrativa pode recusar o domicílio eleito, quando impossibilite
ou dificulte a arrecadação ou a fiscalização do tributo, aplicando-se então a regra do
parágrafo anterior.

Contudo, conforme o §1o do mesmo artigo 23 do Decreto no 70.235/72, quando
resultar improfícua a intimação via postal, a intimação poderá ser feita por edital publicado, (i)
no endereço da administração tributária na internet; (ii) em dependência, franqueada ao público,
do órgão encarregado da intimação; ou (iii) uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.
A jurisprudência deste CARF segue este entendimento:

PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO — CIÊNCIA POR EDITAL —
Ante a recusa, pelo contribuinte, da ciência por via postal mediante "AR" com
identificação de conteúdo, bem como a improfícua tentativa de intimação pessoal,
correto o procedimento adotado pela autoridade administrativa em proceder à intimação
por edital. (Acórdão n° 101-96.011 - Sessão de 01 de março de 2007)
VALIDADE DE NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. O processo administrativo fiscal
possibilita que a intimação seja feita, tanto pessoalmente, quanto pela via postal,
inexistindo qualquer preferência entre os meios de ciência. Assim, não é inquinada de
Fl. 149
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.439 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18470.723201/2011-79

nulidade a intimação por edital, quando resultarem improfícuos os meios de intimação
pessoal e via postal, em virtude de incorreção no endereço fornecido pelo contribuinte,
já que de sua desídia não pode advir vantagem para si. (Acórdão no 2802-002.166 -
Sessão de 21 de fevereiro de 2013)

Ora, o contribuinte fora intimado tanto no domicílio fiscal eleito e apresentado
em DAA, quanto via edital, de forma que afasto a preliminar de nulidade por cerceamento de
defesa suscitada.
No processo administrativo fiscal, regido pelo Decreto no 70.235/72, a
impugnação ao auto de infração deve ser apresentada no prazo de 30 dias, contados da intimação
do sujeito passivo. Segue teor do artigo 15 do referido diploma legal:

Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.

Desta forma, a impugnação apresentada tempestivamente pelo contribuinte tem
o condão de instaurar a fase litigiosa do processo administrativo, de acordo com o artigo 14 do
Decreto:

Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.

Por consequência, atrai-se o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.

Por todo exposto, voto por conhecer do presente Recurso Voluntário interposto
pelo contribuinte para afastar a preliminar suscitada e no mérito, negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 150
DF CARF MF
Original